Tribunal: TJSP
Processo: 1021544-10.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação cível. Pleito de devolução de valores promovida pelo apelado. Ação de busca e apreensão promovida pelo apelante, na qual o autor continuou a adimplir as prestações após a apreensão do veículo. Sentença de procedência condenando o banco a restituir ao autor o valor auferido indevidamente, sendo a diferença entre a quantia auferida em leilão extrajudicial pela venda do veículo e o saldo

Ementa:
Apelação cível. Pleito de devolução de valores promovida pelo apelado. Ação de busca e apreensão promovida pelo apelante, na qual o autor continuou a adimplir as prestações após a apreensão do veículo. Sentença de procedência condenando o banco a restituir ao autor o valor auferido indevidamente, sendo a diferença entre a quantia auferida em leilão extrajudicial pela venda do veículo e o saldo resultante da diferença entre o valor do financiamento e os valores pagos pela parte autora a partir dos respectivos desembolsos, atualizado monetariamente e com juros de mora. Honorários arbitrados em 10% do valor da condenação. Insurgência do banco-réu. MÉRITO. Desacolhimento. Comprovação de que o autor adimpliu 33 das 36 parcelas do financiamento, o qual acabou também sendo quitado, em duplicidade, mediante o valor arrecadado com a venda do veículo. Reembolso dos valores que se impõe. Falha do sistema de controle de pagamentos do banco-réu que não impediu a quitação das parcelas do contrato que já havia sido liquidado internamente com o numerário do leilão. Exigência indevida, pelo banco, dos comprovantes de pagamento juntamente com as lâminas do carnê. Se o sistema lhe permite detectar o atraso nas prestações, de igual modo deve detectar os pagamentos realizados em duplicidade. Obrigação de reembolso inquestionável. Sentença mantida. Honorários majorados a 12%. Recurso desprovido.